Tribunal: TJES
Processo: 5039947-02.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039947-02.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
RECORRIDO: LEONARDO BITTENCOURT MACHADO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela Google buscando a improcedência da demanda, alegando a impossibilidade de exclusão das contas diante da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais, ausência de dano sofrido pelo consumidor e a inexistência de falha na prestação de serviços, requerendo a total improcedência dos pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Falha na prestação de serviço e dever da empresa de excluir as contas solicitadas pelo consumidor, que não consegue mais acessá-las.

Necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso reproduziu, ipsis litteris, os argumentos apresentados em sede de contestação, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Configurada violação ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, III, do CPC, que exige a correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão combatida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não conhecimento de recurso que reproduz ipsis litteris os termos da contestação, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgamento: 22/06/2020, T4 - Quarta Turma;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Julgamento: 22/03/2021, Quarta Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5039947-02.2023.8.08.0024

RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

RECORRIDOS: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA e LEONARDO BITTENCOURT MACHADO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela Google buscando a improcedência da demanda, alegando a impossibilidade de exclusão das contas diante da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais, ausência de dano sofrido pelo consumidor e a inexistência de falha na prestação de serviços, requerendo a total improcedência dos pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Falha na prestação de serviço e dever da empresa de excluir as contas solicitadas pelo consumidor, que não consegue mais acessá-las.

Necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso reproduziu, ipsis litteris, os argumentos apresentados em sede de contestação, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Configurada violação ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, III, do CPC, que exige a correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão combatida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não conhecimento de recurso que reproduz ipsis litteris os termos da contestação, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgamento: 22/06/2020, T4 - Quarta Turma;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Julgamento: 22/03/2021, Quarta Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alegou apresentar dificuldade na recuperação de senhas de suas contas em redes sociais (Facebook e YouTube) ao longo dos últimos dez anos, o que prejudicou sua imagem profissional e causou impactos negativos em seus negócios. Assim, pugna pela condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais e exclusão das contas.

Em sede de Contestação, o requerido
Google Brasil Internet LTDA
argumentou que a perda de acesso relatada pelo autor não decorreu de falha na prestação do serviço, mas sim da falta de zelo com suas credenciais, e que a empresa disponibiliza mecanismos de recuperação que não foram seguidos corretamente. Destacou que a exclusão de uma conta ou canal é uma medida irreversível que só pode ser realizada pelo próprio usuário, mediante autenticação, e que o autor não comprovou ter seguido os procedimentos de segurança exigidos. Além disso, afirmou que não há nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, pois a suposta frustração do autor não configura dano indenizável. Por fim, requereu a improcedência total da ação.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados por LEONARDO BITTENCOURT PEDRINI para, tão somente,
CONDENAR
as demandadas a procederem com a exclusão das contas de titularidade do autor elencadas em id 39312971 e 39857034, no prazo de 10 dias a contar da publicação desta sentença, sob penal de multa e, via de consequência,
DECLARO
resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, o requerido
Google Brasil Internet LTDA.
argumentou que a perda de acesso à conta pelo autor não decorreu de falha na prestação do serviço, mas sim da falta de cuidado com suas credenciais de acesso, sendo disponibilizados mecanismos de recuperação que não foram devidamente seguidos. Destacou que a remoção de uma conta ou canal no YouTube é uma medida irreversível, que só pode ser realizada pelo próprio usuário titular mediante confirmação de identidade, respeitando os procedimentos de segurança da plataforma. Defendeu a improcedência da ação, pois o autor não comprovou falha da plataforma nem apresentou informações suficientes sobre os perfis que desejava excluir. Além disso, sustentou a inexistência de nexo causal entre a conduta da Google e os danos alegados, uma vez que o controle de acesso e gerenciamento das contas é de responsabilidade exclusiva do usuário. Argumentou que a suposta frustração do autor não configura dano indenizável e, portanto, requereu a reforma da sentença com a improcedência total dos pedidos.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu
ipsis litteris
todos os termos de sua Contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Isso pois a parte recorrente se limitou a repetir os argumentos utilizados em sua peça de defesa, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e dialogar com as razões adotadas no ato decisório.

Em casos como o presente, o c. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes”. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Dessa forma, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, de ofício, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Em detida análise da peça recursal, entendo que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

Neste sentido, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS RECORRIDOS. ALEGAÇÃO DE MERA REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DELINEADOS NA CONTESTAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS DO APELO QUE REFUTAM MINIMAMENTE A SENTENÇA. SÚMULA 83/STJ. 2. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO, MAIS UMA VEZ, DA SÚMULA 83/STJ. 3. AFIRMATIVA DE INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 36 DA LEI N. 6.404/1976. TESE RECURSAL QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido que "a repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença" (AgInt no AREsp 1.186.509/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2018, DJe 10/10/2018), bastando que tal pretensão infringente seja minimamente demonstrada, como na hipótese dos autos. 2. Outrossim, inexiste nulidade no acórdão combatido, tendo em vista que 'não há que se falar em ofensa aos arts. 458 e 535, ambos do CPC/73, na medida em que o Tribunal a quo apreciou, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram devolvidas em apelação"(AgInt no AREsp 1.011.137/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018). 3. A modificação do entendimento consignado pelo TJSP (de que os recorridos não anuíram à decisão assemblear de transferência das suas ações adquiridas mediante herança para o autor), demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância extraordinária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 803.266/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).

No caso em tela, a parte recorrente combateu através de seus argumentos os capítulos da sentença que, na sua concepção, merecem reforma. A título exemplificativo, chamo atenção para trechos do ID 11660867 - págs. 11 e 13, nos quais há referência expressa da irresignação quanto a obrigação de fazer imposta na sentença (exclusão do canal), motivo pelo qual, divirjo, com o devido respeito do entendimento do relator, por entender que o presente recurso cumpre os requisitos de admissibilidade e merece ter o mérito julgado.

Pois bem.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de inépcia da petição inicial. Da atenta análise da exordial percebe-se que, ao contrário do que arguiu o recorrente, os pedidos deduzidos são certos e determinados, bem como há compatibilidade entre eles, identificando-se claramente a causa de pedir e a lógica da narrativa fática, de forma que não que se falar em inépcia da inicial.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que não há provas, ainda que mínimas, de que o autor/recorrido é o titular dos canais citados. Tanto é assim que ao ser informado sobre a possibilidade de recuperar o acesso junto a conta Google, a parte sustenta que não se recorda dos e-mails vinculados aos canais.

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC, o que não vislumbro na hipótese dos autos.

In casu, o recorrido não comprovou minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Diante do exposto, voto para
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.